Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739899-57.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: DENIS NONATO GONCALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O réu DENIS NONATO GONÇALVES, patrocinado pela Dra. DAIANE CAMPOS ALENCAR, OAB/DF 61.598, interpôs recurso de apelação e afirmou, na respectiva petição de interposição (fl. 635 / PDF), que apresentaria as razões recursais nesta Instância ad quem. Devidamente intimada nos termos do art. 600, § 4o, do CPP (fl. 640 / PDF), a defesa do réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das razões do apelo (fl. 642 / PDF). Na sequência, este Relator determinou a intimação pessoal do réu para constituir novo patrono ou para manifestar o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública do DF (fl. 644 / PDF). O cumprimento da precatória expedida com vistas a intimar o réu restou infrutífero, conforme certidão de fl. 669 / PDF. No caso, há ainda situação no mínimo peculiar, uma vez que a Dra. DAIANE CAMPOS ALENCAR, tão logo junta procuração nos autos, acosta também substabelecimento, sem reserva de poderes, em favor do Dr. ANTÔNIO LUIZ DE DEUS JÚNIOR, OAB/MT 7167. Nessa esteira, confiram-se fls. 90, 91, 166, 239, 241 / PDF. O fato é que, com substabelecimento ou não, a Dra. DAIANE CAMPOS ALENCAR sempre veio aos autos e atuou na defesa do réu, inclusive, participando de audiências no 1o grau de jurisdição e interpondo o apelo. Aliás, nenhuma manifestação foi identificada com a assinatura do Dr. ANTÔNIO LUIZ DE DEUS JÚNIOR. Com efeito, resulta incontroverso que a advogada do réu é a Dra. DAIANE CAMPOS ALENCAR. Reza ainda o art. 266 do CPP: “A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório”. As procurações acostadas aos autos não limitam a defesa do réu pela causídica DAIANE CAMPOS ALENCAR ao 1o grau de jurisdição. O mandato de fl. 90 / PDF, v.g., confere à aludida advogada poderes para patrocinar a defesa em qualquer juízo, instância ou tribunal. O art. 265 do CPP dispõe: “O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”. No caso, a advogada DAIANE CAMPOS ALENCAR abandonou injustificadamente a causa, deixando de atender aos chamados do Poder Judiciário para patrocinar a defesa do seu cliente, ora réu. Deve, pois, ser multada, nos termos do citado preceptivo legal, no patamar mínimo. Modus in rebus, decidiu o colendo STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DO ART. 265 DO CPP. ADVOGADO QUE DEIXA DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. PARALISAÇÃO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. Concernente à aplicação da multa por abandono de causa, esta Corte Superior firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 265 do CPP, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento legal. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o não comparecimento de advogado a audiência sem apresentar prévia ou posterior justificativa plausível para sua ausência, pode ser qualificado como abandono de causa que autoriza a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP. 4. No caso em exame, apesar de o advogado constituído ter sido intimado para oferecer as contrarrazões de apelação, em 19/10/2016, deixou transcorrer o prazo recursal, findo em 22/11/2016, sem, contudo, apresentar nenhuma justificativa. Somente após decisão do Juízo de origem aplicando a referida multa, em 9/12/2016, o patrono apresentou a peça, em 25/1/2017. 5. A postura do defensor em deixar de cumprir atos indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo constitui verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito, além de causar prejuízo ao réu, em razão da demora na remessa dos autos ao Tribunal, o que permite a aplicação da multa do art. 265 do CPP. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 55.414/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (grifo nosso) Outrossim, é certo que o réu não pode permanecer indefeso, sob pena de maltrato aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O presente feito, portanto, deve ser remetido à Defensoria Pública, com vistas ao patrocínio do réu, ainda que este nada tenha esclarecido ou dito sobre sua defesa. Ante o exposto: a) aplico, em desfavor da advogada DAINE CAMPOS ALENCAR, OAB/DF 61.598, a multa do art. 265 do CPP, no patamar mínimo; b) oficie-se à OAB/DF, dando ciência da presente decisão; c) remetam-se os autos à Defensoria Pública do DF para apresentar as razões de apelação do réu; d) posteriormente, abra-se vista dos autos para contrarrazões e parecer. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador